Tribunal: STF
Processo: RE 68026
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
FALÊNCIA DE COMERCIANTE EM NOME INDIVIDUAL.
EXCLUSAO DA MEAÇÃO DA MULHER, COMO BEM DA MASSA FALIDA, COM
FUNDAMENTO NO ART. 3. DA L. 4.121, DE 27.8.1962. - DECISÃO QUE NÃO
IMPORTOU NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 39, 41 E 42 DA LEI DE
FALÊNCIAS. - JULGADO IMPRESTAVEL PARA COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.